Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-69.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001437-69.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO SANTIAGO VIEGAS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, JULIA PAULA DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO TEMPORÁRIO (REDA). IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM RECÍPROCA APENAS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Mucuri contra sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação de Gratificação por Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e de reenquadramento na carreira, com o cômputo de tempo de serviço prestado em regime temporário (REDA). O recurso municipal visa à reforma total do julgado, arguindo a ausência de direito às vantagens e a prescrição das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o servidor público que preenche os requisitos objetivos previstos em lei municipal tem direito subjetivo à percepção da Gratificação por Aperfeiçoamento Profissional, ainda que pendente a análise do pleito pela Administração ou a instituição de comissão avaliadora; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário (REDA) pode ser computado para fins de progressão funcional na carreira de servidor efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento dos requisitos de natureza objetiva, previstos na legislação de regência, confere ao servidor público o direito subjetivo à percepção da Gratificação por Aperfeiçoamento Profissional.

A omissão da Administração Pública, seja pela inércia em analisar o requerimento administrativo, seja pela não instituição de comissão avaliadora, não constitui óbice ao reconhecimento do direito do servidor, cabendo ao Poder Judiciário o controle de legalidade do ato omissivo.

O tempo de serviço prestado sob vínculo jurídico de natureza temporária e precária (REDA - art. 37, IX, da CF/1988) não se comunica com o vínculo estatutário (art. 37, II, da CF/1988) para fins de obtenção de vantagens funcionais de carreira, como a progressão.

A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários distintos (RGPS e RPPS) é constitucionalmente assegurada (art. 201, § 9º, da CF/1988), porém restringe-se, expressamente, "para fins de aposentadoria", não se estendendo a promoções ou progressões na carreira.

Nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ), não o fundo de direito. A sentença de origem já observou corretamente esta regra, carecendo o Apelante de interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento: 1. O servidor público que comprova o preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei para a concessão de gratificação por aperfeiçoamento profissional possui direito subjetivo à vantagem, não podendo ser prejudicado pela omissão da Administração Pública em apreciar seu pleito. 2. É vedado o cômputo de tempo de serviço prestado sob regime temporário (REDA) para fins de progressão funcional e demais vantagens de carreira em cargo efetivo, sendo a contagem recíproca de tempo de serviço entre regimes distintos admitida exclusivamente para fins previdenciários.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal de 1988, arts. 37 (incisos II e IX) e 201 (§ 9º). Decreto nº 20.910/1932. Lei Complementar Municipal nº 030/2008, art. 78. Súmula nº 85 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 454 de Repercussão Geral. TJ-BA, Apelação Cível nº 0000219-30.2013.8.05.0135.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001437-69.2015.8.05.0172, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE MUCURI
e como Apelado o
AUTOR DA AÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no capítulo referente à progressão funcional, julgando improcedente o pedido de cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime REDA para fins de reenquadramento na carreira, mantendo-se, nos demais termos, a condenação do Município à implementação da Gratificação por Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01